Tribunal: STF
Processo: HC 182875
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Alegação de nulidade. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 565.902, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime integralmente fechado, pelos crimes previstos nos arts. 12, caput, e 14 da Lei 6.368/1976.
    3. Da sentença, acusação e defesa apelaram. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação do Ministério Público para, “reconhecida a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, bem como a agravante da reincidência, majorar as penas impostas a (...), pelo crime descrito no artigo 12, caput, da Lei n° 6.368/76, para cinco anos e dez meses de reclusão (…) e, pelo delito do artigo 14 do mesmo diploma legal, para cinco anos e dez meses de reclusão”. Da mesma forma, deu parcial provimento à apelação da defesa “para estabelecer o regime fechado para cumprimento inicial das sanções aplicadas por infração ao artigo 14 da Lei n° 6.368/76”. 
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 565.902, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador Convocado do TJ/PE, indeferiu a medida cautelar.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade da ação penal, “desde a prisão em flagrante, uma vez que tal flagrante foi preparado pelas autoridades policiais, se enquadrando na hipótese de crime impossível”. Afirma que “os agentes policiais provocaram todo o cenário que levou a prisão em flagrante, tendo negociado e encomendado drogas com o Paciente que, seguindo o que foi negociado com os próprios policiais, foi preso em flagrante – se tornando evidente que seria impossível o delito ter ocorrido de maneira diversa, caso os policiais não tivessem negociado, com antecedência, a quantidade de entorpecentes e local para ser retirado – afinal, toda a questão de valores, quantidade de drogas e até mesmo local para retirada foi combinado por instigação dos policiais”.
    6. Prossegue a narrativa para alegar que, “sendo reconhecido a ocorrência de flagrante preparado quanto ao crime de tráfico, o Paciente também merece, com a devida vênia, ser absolvido quanto ao delito de associação ao tráfico, dado que todas as provas de tal delito são decorrentes do flagrante”. Destaca que “as únicas informações que os policiais possuíam antes de iniciarem as negociações com o Paciente (que levaram ao flagrante preparado), eram provenientes de denúncias anônimas, que relatavam que o Paciente seria ligado ao tráfico de drogas, não havendo qualquer prova concreta sobre o referido tráfico, muito menos quanto ao delito de associação”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de anular a condenação imposta ao acionante.
    8. Decido.
    9. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    10. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a concessão da ordem de ofício, notadamente se se verificar que eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, impossível na via restrita do habeas corpus.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
                            Relator